Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-07.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES– PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.
Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.
Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada para incluir condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso da promovente parcialmente provido.
Recurso da promovida desprovido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 69,09 e R$ 103,63) ante a ausência de prova da contratação, mas reconheceu a prescrição da pretensão de dano moral ao argumento de que a inscrição ocorreu em 30/12/2015 e 04/12/2015 respectivamente e a propositura da ação ocorreu em 15/05/2020, de modo que implementada a prescrição de 03 (três) anos, conforme dispositivo que cito:
Ante o exposto, opino pelo reconhecimento da prescrição da pretensão da reparação por dano moral. Ainda, pela parcial procedência dos pedidos para:
1. declarar inexigível os débitos nos valores R$ 69,09 (sessenta e nove reais e nove centavos) e R$ 103,63 (cento e três reais e sessenta e três centavos).
2. determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;
3. conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso;
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu prescrição. Alegou que deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição e não 03 (três) como reconhecido e que o prazo prescricional inicia a partir do conhecimento da restrição.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
A parte promovida, nas razões recusais, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito.
Requereu a improcedência da pretensão e a procedência do pedido contraposto.
A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Inicialmente, destaco que a parte promovente se insurge contra a sentença prolatada alegando que não teria ocorrido a prescrição, pois entende que o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos e não 03 (três) como decidido.
Sem razão a parte promovente quanto ao prazo de prescrição, o qual realmente é de 03 (três) anos, consoante passo a demonstrar.
É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.
Dispõe o artigo 206, §3o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:
Art. 206. Prescreve:
§ 3o Em três anos:
(...)
V – a pretensão de reparação civil;
Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, §3o, INC. V DO CC. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007324916, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 12/12/2017)
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Autor narra que teve seu nome negativado, sem notificação prévia, referente ao valor de R$ 756,80, na qual postula indenização pelo abalo sofrido. 2. Ré que alega a prescrição trienal, sustentando que o direito do autor para postular indenização restou prescrito, pois a disponibilização se deu em 19/04/2013 (fl. 16) e a demanda somente proposta em 12/01/2017. Além disto, demonstra o envio de notificação pelo correio, na data de 08/04/2013, conforme fls. 68/70, desincumbindo-se, assim, do ônus que lhe é imposto, nos termos do art. 373, II, do CPC, em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Prescrição operada, porquanto a ação foi ajuizada em 12/01/2017, quando já transcorrido o prazo prescricional, inexistindo causa interruptiva a ser sopesada. 4. Sentença de extinção que merece ser mantida, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006927677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/11/2017)
Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.
No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.
As inscrições ora discutidas foram efetuadas em 30/12/2015 e 04/12/2015, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 06/05/2020, tendo proposto a ação em 15/05/2020, de modo que não operada a prescrição.
Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a tese de dano moral seja apreciada.
Quanto ao ato ilícito e responsabilidade a sentença já os reconheceu, tanto que declarou a inexistência do débito inscrito. Portanto, o caso posto a julgamento se trata de inscrição indevida por falta de comprovação da relação jurídica, posto que somente foram juntados documentos unilaterais que não comprovam o vínculo jurídico entre as partes.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, sobretudo se comprovado que as restrições discutidas são as primeiras registradas.
Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para afastar a prescrição e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95 e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora